Tribunal: STJ
Processo: 0001972-12.2020.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335501 - RJ(2023/0100912-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HOTELCO ADMIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
OUTRO NOME
: HOTELCO
ADMINISTRACAO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPA
EMBARGANTE
: AAPC PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - SP019034
RODOLFO
HENRIQUES
DO
NAZARENO
MIRANDA
-
MG062601
CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
EMBARGADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: SHIRLEY DE OLIVEIRA SANTOS - RJ107910
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA55321899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 98d14c18-d197-45f7-b480-6a706639b06b

5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 98d14c18-d197-45f7-b480-6a706639b06b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335501 - RJ(2023/0100912-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HOTELCO ADMIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
OUTRO NOME
: HOTELCO
ADMINISTRACAO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPA
EMBARGANTE
: AAPC PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - SP019034
RODOLFO
HENRIQUES
DO
NAZARENO
MIRANDA
-
MG062601
CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
EMBARGADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: SHIRLEY DE OLIVEIRA SANTOS - RJ107910
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.816-1.822) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 1.805-1.806):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ).
4. Ademais, ação rescisória fundada no
V, do CPC pressupõe
art. 966,
violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja
possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que
se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a
égide do atual Código de Processo Civil (AgInt na AR n.
relator
6.562/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 11/12/2019,
DJe de
.
16/12/2019)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissões e
obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que a decisão incorreu em
omissão referente à violação do arts. 225, I e 364, do
especificamente se "
CPC/73,
o
acórdão recorrido teria se limitado a parafrasear os atos normativos e afirmar que não
" (fl. 1.817). Aduz, também, omissão deste juízo em "
seriam aplicáveis
enfrentar se o
acórdão recorrido deixou, ainda, de manifestar-se acerta de argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar sua conclusão, notadamente os arts. 652, § 5o,
247 e 214 do
que, ao contrário do afirmado na decisão que negou provimento
CPC/73,
"
aos embargos de declaração, não foram sequer mencionados no acórdão recorrido
(fl. 1818). Alega obscuridade da decisão "para enfrentar qual seria a necessidade de
revolvimento de provas, uma vez que é incontroverso que a citação foi realizada em
" (fl. 1.819). Coloca que houve omissão "
endereço equivocado
para enfrentar se a
Embargante suscitou, por meio de seu agravo, a existência de jurisprudência dis
" (fl. 1.819), bem como no que e refere à embargante
sidente dentre do próprio C. STJ
ter "realizou o devido cotejo analítico" em relação ao dissídio jurisprudencial alegado.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.826-1.827).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.809-1.812):
O agravo não comporta provimento.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

Especificamente quanto à citação da recorrente e à busca pelo endereço, a
Corte local assim se pronunciou (fls. 1.586-1.587):
6. O primeiro vício alegado no caso concreto consistiria na indicação,
de forma dolosa, de endereços desatualizados das executadas, ora
autoras, sendo que, frustrada a diligência citatória, sem ao menos
procurar pelos endereços corretos na Junta Comercial de São Paulo
ou por outros meios, a Finep requereu a citação editalícia, realizada,
assim, no ver das autoras, com vício de nulidade, eis que não se
encontravam elas em local incerto, ignorado ou inacessível.
[...]
No caso, provocado pela apelante Hotelco a se pronunciar sobre o
comportamento ora reputado doloso, isto é, sobre a suposta
insuficiência das diligências da Finep para localização das sociedades
executadas e o subsequente requerimento de citação por edital, o
Colegiado da 5a Turma Especializada, considerou a conduta da
empresa pública adequada aos parâmetros da lei processual, com os
seguintes fundamentos:
[...]
Nesse contexto, ao insistir que a Finep, maliciosamente, deixou de
buscar e de indicar o endereço para citação das executadas, questão
essa analisada e exaurida no próprio acordão rescindendo, as autoras
claramente utilizam a ação rescisória como via recursal, o que, como
visto, não se admite.
7. Por outro lado, a expressão “violar manifestamente norma jurídica”
(art. 966, V, do CPC) deve ser interpretada no sentido de ofensa ao
ordenamento, que se constata independentemente de reexame dos
fatos da causa.
O acórdão rescindendo considerou que a Finep, que apontara
como endereços das executadas aqueles por elas próprias
indicados no contrato de origem do título exequendo, foi
suficientemente diligente nas tentativas de localização, afinal
frustradas, e deu por regular a citação por edital.
Ora, não se pode extrair do acórdão – salvo, quiçá, em rediscussões
recursais já preclusas – violação ao
IV, do Código Civil de
art. 35,
1916, segundo o qual o domicílio das pessoas jurídicas será o lugar
onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde
elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos.
Os endereços das diligências frustradas nos idos de 1998, que haviam
sido fornecidos pelas próprias executadas no contrato de
financiamento de projeto hoteleiro, em princípio correspondiam aos
seus domicílios, estabelecidos conforme a lei civil.
Tampouco se verifica ofensa direta ao
do
que
art. 364
CPC/1973,
tratava da fé pública dos fatos descritos nos documentos públicos,
sequer objeto de análise do julgado, ou do
I, do mesmo
art. 225,
Código, indicador da necessidade de inclusão, nos mandados
judiciais, dos domicílios das partes.
Conforme a narrativa das autoras, também teriam sido ofendidas
frontalmente as normas dos seguintes artigos, todos do
: (i)
CPC/73
II, que tratava dos requisitos para a citação por edital, pois
art. 231,
não se encontravam em local ignorado, incerto ou inacessível, (ii)
segundo o qual as citações e as intimações serão nulas
art. 247,
quando feitas sem observância das prescrições legais, e (iii) art. 214,
que afirma a imprescindibilidade da citação inicial do réu para a
validade do processo. Ora, a verificação da contrariedade a essas
normas jurídicas, na hipótese, implicaria incontornável reanálise da
questão central debatida e decidida no feito originário, pois o colegiado
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

julgador debruçou-se e decidiu justamente sobre a conduta da
exequente Finep à luz de tal ordenamento, considerando inclusive que
a exequente não estava, nas circunstâncias, obrigada a exaurir todos
os meios de localização das devedoras. O reexame ora pretendido,
portanto, é atividade judicial típica das vias recursais e, por isso,
incabível em ação rescisória. O mesmo ocorre em relação ao art. 233
do CPC revogado, que prevê multa em caso de dolo no requerimento
de citação por edital.
A suposta ofensa ao
III, do
por sua vez, decorreria
art. 232,
CPC/1973,
do fato de o edital de citação ter sido publicado no Rio de Janeiro,
Estado diverso daquele em que estavam domiciliadas as executadas,
apesar de ter havido, anteriormente, carta precatória para
cumprimento da diligência em São Paulo, que deixou de
ser corretamente cumprida. Na hipótese, de todo modo, ao que tudo
indica, o juízo da execução aplicou entendimento do STJ segundo o
qual “os executados não podem pleitear a anulação da citação feita
por edital apenas porque publicado em jornal da sede da comarca
onde se processa a execução [...], e não no lugar indicado como
domicílio dos devedores [...], uma vez que neste eles não foram
encontrados” (REsp 319510 / RJ). Assim, não se haveria de afastar a
coisa julgada por tal fundamento, pois incide o verbete no 343 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (grifei).

Importante sempre lembrar que o julgador não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.
Nesse sentido: “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
e.” (AgInt no
apenas não no sentido pretendido pela part
AREsp 629939/RJ,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
19/06/2018)
Assim, não se constatam os vícios alegados.

No mais, pretende a parte recorrente a rescisão do acórdão proferido nos
autos originários, por suposta nulidade de sua citação. Dessa forma, o
acórdão recorrido, ao negar seu pleito, teria violado o
do CPC.
art. 966
Como pontuado, o acórdão recorrido se manifestou exaustivamente sobre os
pontos levantados pela parte recorrente como passíveis de ensejar a
rescisão da decisão original. E esclareceu (fl. 1.587):
7. Por outro lado, a expressão “violar manifestamente norma jurídica”
(art. 966, V, do CPC) deve ser interpretada no sentido de ofensa ao
ordenamento, que se constata independentemente de reexame dos
fatos da causa.
Ao não dar procedência ao pedido de rescisão da primeira decisão, o juízo a
decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte:
quo
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA
TÃO SOMENTE NO
V, DO
("VIOLAR
ART. 966,
CPC/2015
MANIFESTAMENTE
NORMA
JURÍDICA").
CORREÇÃO
DE
PRETENSA
INJUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
DIVERGENTE
NA
JURISPRUDÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 343/STF.
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

[...]
4. Ademais, ação rescisória fundada no
V, do
art. 966,
CPC/2015
pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica,
de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio
conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido
por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil.
Precedentes.
[...]
6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a
ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte,
não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença,
apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas
ou complementá-las (AgRg na AR n.
Relatora Ministra
4.754/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013,
DJe
.
16/10/2013)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
6.562/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
11/12/2019,
16/12/2019.
E também:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO
RESCISÓRIA. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. FEITO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CARÊNCIA
DE AÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO FEITO APÓS
CONTESTAÇÃO.
XVIII, DO RISTJ. VIOLAÇÃO A LITERAL
ART. 34,
DISPOSIÇÃO DE LEI - ARTIGOS 134, § 1o, E 945, § 2o, DO CC -
MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. REEXAME DE PROVA.
CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. SÚMULA 410/TST.
INADMISSIBILIDADE.
ERRO
DE
FATO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA
NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
IX, § 2o, DO CPC.
ART. 485,
CARÊNCIA DE AÇÃO POR DECISÃO SINGULAR. LEVANTAMENTO
DO DEPÓSITO PELO AUTOR.
II, DO CPC.
ART. 488,

[...]
3. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o
mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam
a rescisória. Precedentes.
4. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de
erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação
rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2o do inciso IX do
à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto
art. 485,
de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de
ação rescisória. Identificada extensa controvérsia dirimida no acórdão
rescindendo entre as partes acerca dos fatos alegados, impossível o
juízo rescisório.
[...]
(AgRg na AR n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
4.754/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
9/10/2013,
16/10/2013.
Dessa forma, incabível o especial, conforme Súmula n. 83/STJ.
Ademais, rever a conclusão do acórdão, nos pontos levantados, demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Nota-se, portanto, que não há qualquer omissão ou obscuridade na decisão,
mas mera insatisfação da parte.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo
não
a quo
encontra guarida, conforme detalhadamente explanado no excerto acima.
A aplicação dos óbices das Súmulas n. 7 e
está clara, sem qualquer
83/STJ
omissão ou obscuridade, bem como a rejeição do recurso no que se refere ao
conhecimento do especial pela alínea 'c' ante a não apresentação do cotejo analítico
necessário.
Ou seja, não há, na decisão combatida, os vícios alegados, pois o simples
fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum
dos vícios previstos no
do CPC. Dessa forma, não se constata nenhuma das
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos declaratórios.
No caso, a parte pretende a reforma da decisão, mas optou pela via
inadequada.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: e2ff7d8e-2646-4b8a-9422-60d4620a74cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.335.501 / RJ
Número Registro: 2023/0100912-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007795919954025101 00019721220204020000 0001972122020402000000169954120084025101
00169954120084025101
169954120084025101
19721220204020000
1972122020402000000169954120084025101
200851010169954
202000000019722
7795919954025101
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOTELCO ADMIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
OUTRO
NOME
: HOTELCO ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
AGRAVANTE : AAPC PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG056759
FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - SP019034
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS : SHIRLEY DE OLIVEIRA SANTOS - RJ107910
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55297799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:27
Código de Controle do Documento: 174b71e2-97f3-433f-99cb-116055ed89f4

EMBARGANTE : HOTELCO ADMIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
OUTRO NOME : HOTELCO ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPA
EMBARGANTE : AAPC PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - SP019034
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
EMBARGADO : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: SHIRLEY DE OLIVEIRA SANTOS - RJ107910
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:27
Código de Controle do Documento: 174b71e2-97f3-433f-99cb-116055ed89f4